Tribunal: STF
Processo: ARE 1289058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – EXPOSIÇÃO A PERIGO PARA A VIDA DE OUTREM, (ART. 132 DO CP) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROCESSANTE– REJEITADA – CRIME CONTRA CRIANÇA COMETIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 228/2013 – PROCESSO JÁ EM CURSO – NÃO REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A 6ª VARA CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, §3º, DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR – PRECEDENTE DESTA CORTE - NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ACOLHIDA – NA CONTRAMÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS PELA APELANTE, FORAM EMPREENDIDAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO, CONTUDO RESTARAM INEXITOSAS, RAZÃO PELA QUAL FORA CORRETAMENTE DETERMINADA A CITAÇÃO FICTA – AUSÊNCIA DE QUALQUER EIVA DE NULIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E CONVINCENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E VÍCIO NO PROCEDIMENTO.
    Ab initio, saliento que compulsando os autos entendo que as preliminares não merecem guarida, e para tanto trago a fundamentação da magistrada de piso, da qual comungo do mesmo entendimento. Leia-se:
    '(...)A defesa, em seu arrazoar final, pugnou a declaração da incompetência deste juízo, alegando dentre outros fundamentos,impossibilidade de perpetuação ou prorrogação de uma suposta incompetência absoluta desse Juizado para julgar o presente processo.
    Argui também a defesa que, a Lei Complementar Estadual 228/2013 criou e redefiniu as regras de competência material e estabeleceu regra processual de perpetuação da jurisdição para os feitos que já se encontravam em tramitação neste Juizado e que tinha por objeto os crimes praticados contra criança, adolescente e idoso. Segundo o Defensor, o Estado de Sergipe extrapolou os limites da sua competência ao dispor sobre matéria classificada pela Constituição Federal como privativa da União.
    Com efeito, observo que, a própria Constituição Federal atribuiu ao órgão jurisdicional dos Estados a competência para elaborar sua Lei de Organização Judiciária e definir sua organização jurisdicional e administrativa. É o que se depreende dos artigos 96, inciso I, alínea a, e 125, §1º, da CF, in versus:
    (...)
    Diante das normas citadas, cada Estado, por iniciativa do Poder Judiciário, aprova seu respectivo Código de Organização Judiciária amparado na Carta Magna. Assim, com a finalidade de organizar mais adequadamente os serviços judiciários, pode a Lei estadual atribuir competência a determinada Vara para conhecer as ações penais em que figurem como vítimas idosos. Dito isso, Tais alegações não merecem prosperar. Corroborando com esse argumento observe-se o seguinte julgado: 
    (...)
    Face o exposto, tenho por competente esta Vara para julgar a presente ação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente